Tribunal: TJPA
Processo: 0457707-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0457707-05.2016.8.14.0301

APELANTE: OPAM BAR E RESTAURANTE LTDA - KARIBE SHOW

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ATO NULO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por OPAM BAR E RESTAURANTE LTDA – KARIBE SHOW contra ato do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, que aplicou, com base na Portaria nº 256/2016-PAA/DPA, penalidade administrativa de multa e suspensão das atividades comerciais por 30 dias. A impetrante alegou a incompetência do Delegado-Geral para impor a sanção de suspensão, nos termos do Decreto Estadual nº 2.423/82.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de sanção administrativa de suspensão das atividades comerciais por autoridade sem competência legal expressa, à luz do princípio da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é instrumento adequado para impugnar ato administrativo eivado de ilegalidade ou abuso de poder, quando há direito líquido e certo ameaçado ou violado.

4.

A competência administrativa para aplicação de penalidade deve observar rigorosamente os limites legais, sob pena de nulidade do ato, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal.

5.

O Decreto Estadual nº 2.423/82 estabelece que somente o Secretário de Segurança Pública tem competência para aplicar penalidades de suspensão e cassação de atividades (art. 17, II, c/c art. 11, III e IV).

6.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, embora possa aplicar outras sanções no âmbito da Divisão de Polícia Administrativa, não possui atribuição legal para impor suspensão de atividades comerciais, o que torna nulo o ato praticado por excesso de poder.

7.

A jurisprudência do STJ exige que a aplicação de penalidades administrativas observe os elementos essenciais do ato administrativo, inclusive a competência da autoridade (AgInt no REsp 1.423.452/SP).

8.

Confirma-se a sentença que concedeu a segurança para anular parcialmente o ato administrativo, excluindo a penalidade de suspensão por 30 dias, por vício de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade administrativa somente pode aplicar penalidades nos estritos limites da competência legal expressamente atribuída.

2.

É nulo o ato administrativo sancionador praticado por agente público incompetente, por violação ao princípio da legalidade e por excesso de poder.

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato administrativo nulo por vício de competência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 496, I, e 487, I; Lei 12.016/09, art. 25; Decreto Estadual nº 2.423/82, arts. 11 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.423.452/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.03.2018; TJ-SC, Apelação / Remessa Necessária n. 5003895-77.2022.8.24.0062, Rel. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, com pedido de liminar, impetrado por
OPAM BAR E RESTAURANTE LTDA – KARIBE SHOW
, em face de ato do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará.

Na petição inicial, a impetrante narra que foi instaurado o Procedimento Administrativo Apuratório nº 002/2016-PAA/DPA, com base no boletim de ocorrência policial nº 6/2015.009823-8, o qual culminou na imposição de penalidade administrativa. O Delegado-Geral de Polícia Civil determinou, por meio da Portaria 256/2016-PAA/DPA, a aplicação de multa correspondente a três salários-mínimos e a suspensão das atividades da empresa impetrante pelo período de 30 (trinta) dias.

A impetrante argumenta que o referido Delegado-Geral não detém competência legal para aplicar penalidade de suspensão de atividades comerciais, pois, segundo o disposto no art. 17, II, do Decreto Estadual nº 2.423/82, tal atribuição é exclusiva do Secretário de Estado de Segurança Pública. Alega que a atuação do Delegado-Geral extrapolou os limites de sua competência funcional, tornando nulo o ato administrativo impugnado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24346879):

“Ante o exposto, analisando o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança pleiteada pela impetrante para fins de anular parcialmente o ato inquinado, tornando sem efeito a imposição de penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias.

Deverá o impetrado ressarcir as custas antecipadas pela impetrante.
Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Consta dos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

O parecer do Ministério Público, da lavra da Exma. Sra. 6ª Procuradora de Justiça Cível, Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença proferida contra ente da Administração Pública estadual, em sede de mandado de segurança.

Verifica-se que a controvérsia gira em torno da competência administrativa para imposição de penalidade de suspensão das atividades comerciais aplicada à impetrante, OPAM BAR E RESTAURANTE LTDA – KARIBE SHOW, pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, nos termos da Portaria nº 256/2016-PAA/DPA.

Infere-se dos autos que a ordem foi concedida porquanto a sanção foi aplicada por autoridade considerada incompetente já que a decisão foi proferida pelo Delegado-Geral de Policia Civil, enquanto que a previsão editalícia dispõe que a competência para tanto era do Secretário de Segurança Pública.

Pois bem.

O mandado de segurança destina-se a atacar a ação ou a omissão que configurem ilegalidade ou abuso de poder. A fórmula constitucional é tradicional e revela, em última análise, a tutela, não apenas aos casos de vício no exercício de competência vinculada, mas também no caso de defeito no desempenho de competência discricionária.

Há casos em que a lei condiciona a existência ou a fruição de um direito subjetivo a pressupostos determinados, caracterizando-se uma disciplina vinculada. Se, numa hipótese dessas, houver indevida denegação do direito subjetivo assegurado a alguém, o interessado poderá valer-se do mandado de segurança para atacar essa ilegalidade. Alude-se à ilegalidade para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei.

Mas também cabe a impetração para proteger direito líquido e certo nos casos de abuso de poder, que se verifica diante das hipóteses de disciplina legislativa discricionária. A garantia constitucional impede que a denegação de uma pretensão individual se faça mediante a mera invocação da titularidade de uma competência discricionária. Assim, a previsão legislativa de que a autoridade pública poderá deferir um pedido não legitima todo e qualquer indeferimento. Se a denegação do direito do particular evidenciar abuso de poder, o mandado de segurança será cabível.

Assim, para a concessão da segurança há que pairar certeza absoluta sobre a existência do chamado direito líquido e certo, bem assim que tenha risco iminente de violação por ato manifestamente ilegal ou eivado de abuso de poder que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.

No caso em tela,
conforme bem lançado na sentença de primeiro grau, tem-se que a autoridade impetrada não detinha competência para a prática do ato administrativo impugnado, senão vejamos.

O Decreto Estadual nº 2.423/82, em seu art. 17, inciso II, é claro ao atribuir ao Secretário de Segurança Pública a competência para aplicar as penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 11 do mesmo diploma legal, dentre as quais se inclui a suspensão das atividades comerciais.

O art. 11 do referido Decreto dispõe que:

"Art. 11. O infrator, além das sanções penais cabíveis, fica sujeito às penalidades de:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão das atividades;

IV - Cassação do registro, licença ou alvará."

A competência para aplicação de tais penalidades, por sua vez, está delineada da seguinte forma:

"Art. 17. A competência para aplicação das penalidades será:

I - Da Divisão de Polícia Administrativa, no caso dos itens I e II do art. 11;

II - Do Secretário de Segurança Pública, quando se tratar dos itens III e IV do art. 11."

É certo que, embora a Lei Complementar Estadual nº 22/1994 tenha conferido ao Delegado-Geral da Polícia Civil competência para julgar processos administrativos instaurados pela Divisão de Polícia Administrativa, inclusive com possibilidade de aplicação da penalidade de cassação, tal atribuição não pode ser interpretada de forma extensiva para abarcar outras penalidades, como a de suspensão, cuja aplicação encontra-se claramente restrita à autoridade superior.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça em parecer exarado nos autos, a atuação da Administração Pública encontra-se balizada pelo princípio da legalidade estrita, consagrado no caput do art. 37 da Constituição da República, segundo o qual somente é permitido ao agente público agir nos limites previamente estabelecidos em lei.

A extrapolação de tais limites, com usurpação de competência legalmente atribuída a outro agente ou órgão, acarreta nulidade do ato administrativo por vício de legalidade e excesso de poder, o que compromete sua validade no âmbito do Estado Democrático de Direito.

Ademais, em observância à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de sanções administrativas deve obedecer rigorosamente aos requisitos legais de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, sendo nulo o ato praticado com inobservância de qualquer desses elementos essenciais (AgInt no REsp 1.423.452/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/03/2018).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PARA ANULAR ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO APLICADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM.
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO: A) SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA DENEGAR A ORDEM; B) EXTINÇÃO ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA; C) RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA E MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ATO QUE APRESENTA VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE.
PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL ALÉM DA TRANSFERÊNCIA DA COMPETÊNCIA POR MEIO DE DECRETO EMITIDO PELA COMUNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5003895-77.2022.8.24 .0062, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 20-08-2024).

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 50038957720228240062, Relator.: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

Assim, da detida análise dos autos e, em consonância com o parecer ministerial, não vislumbro qualquer censura à decisão reexaminada, merecendo confirmação.

Ante o exposto, restando demonstrado o direito líquido e certo da impetrante,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
,
para manter a sentença que concedeu a segurança
em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/06/2025